Tribunal: TJDFT
Processo: 0729982-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729982-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Vara da Fazenda Pública (ID de origem 163244745) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Julio Cesar Luiz de Souza, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e acolheu a impugnação apresentada pelo devedor, determinando a expedição do requisitório de pagamento. Em suas razoes recusais (ID 49339015), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo ao recolhimento de imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escola e auxílio-creche e decorrente do processo n. 0701159-81.2018.8.07.0018 ajuizado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF. Relata que foi condenado à repetição do indébito referente aos últimos 5 (cinco) anos. Defende, para fins de cálculo do valor a ser restituído, a utilização da alíquota efetiva do imposto de renda e não da quota de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento). Ressalta ser dever do exequente “demonstrar qual a alíquota aplicada e o valor efetivamente descontado no período”. Aponta, de forma subsidiária, a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, “visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a expedição dos requisitórios ou o seu levantamento na origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar o pronunciamento recorrido, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença que aponta excesso de execução ou, subsidiariamente, remeter os autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Das razoes recusais deduzidas pelo agravante, depreende-se o seu interesse em ver reformada a r. Decisão de origem, sob o argumento de ter sido rejeitada a sua impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo recorrido. Ocorre, porém, que, em analise ao processo de referência, verifica-se que o d. Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo agravante, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução após a apresentação de cálculos pela Contadoria Judicial. Confira-se excerto de interesse do aludido decisum: A Contadoria tem a confiança deste juízo, e não apresentadas impugnações consistentes o suficientes para afastar as conclusos do órgão técnico, seus cálculos devem prosperar, sobretudo porque realizados como determinado anteriormente. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, visto que estão de acordo com decisão deste Juízo, no valor de R$ 6.733,17 (seis mil, setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos), relativos ao crédito principal e ressarcimento de custas. Valores atualizados até 30/05/2023. Considerando que, de fato, houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para decotar o valor excedente de R$ 2.197,87 (dois mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), do montante requerido na peça vestibular. Nesse contexto, a presente insurgência recursal não preenche o pressuposto intrínseco de admissibilidade de interesse para recorrer, diante do acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente pelo Juízo recorrido. Com efeito, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Dito isso, se o presente recurso não representa possibilidade para trazer qualquer beneficio ao recorrente, não se revela presente o interesse recursal para reformar a decisão impugnada. Ademais, frise-se que o recorrente não logrou impugnar sequer genericamente o resultado dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o que enseja a preclusão da matéria e reforça a necessidade de manutenção da homologação do resultado, como procedeu o Juízo a quo. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora